Tribunal: TJES
Processo: 5001440-20.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-20.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA BASTOS RANGEL
RECORRIDO: LUANA DA SILVA FERRARI BRAGA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001440-20.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
MAYARA BASTOS RANGEL

RECORRIDO:
LUANA DA SILVA FERRARI BRAGA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BRIGA. A AUTORA TEVE O CELULAR QUEBRADO ENQUANTO FILMAVA A BRIGA DA RECORRENTE. AUTORA NÃO PARTICIPOU DA BRIGA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por LUANA DA SILVA FERRARI BRAGA em face de MAYARA BASTOS RANGEL.

Em síntese, a requerente alega que se deparou com a briga da requerida e de uma colega de sala na secretaria da faculdade e para resguardar a colega, começou a gravar a cena. Neste momento, a mãe da requerida partiu para cima dela tentando tirar o celular da mão dela, até que, com ajuda da demandada, conseguiu e jogou o aparelho no chão, quebrando-o de forma permanente. Por isso, ajuizou ação visando a reparação pelo dano material que sofreu.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a autora e outra colega respondem criminalmente a uma ação de bullying de n. 5001471-40.2019.8.08.0021, proposta por ela e que o presente processo trata da continuação do assédio praticado por elas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 819,09 (oitocentos e dezenove reais e nove centavos), devendo a atualização monetária e os juros moratórios de 1% ao mês, ambos incidirem a partir de 01/07/2019.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 3959412, a requerida interpôs recurso de apelação, pugnando pela redução do valor da condenação em danos materiais, pois o celular em questão já era antigo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, em observância ao princípio da fungibilidade, presentes os pressupostos de admissibilidade e entendendo ser apenas um erro de nomenclatura, recebo o recurso inominado interposto como apelação cível.

Ainda, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Em seu recurso, a requerida alega que o valor da condenação, R$819,00 é descabido, uma vez que o celular da autora era usado e por isso, o valor a ser reparado deveria ser o de um celular usado e não o constante na nota fiscal.

O Código Civil em seu artigo 927 determina que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”
Deste modo, uma vez estabelecida a responsabilidade civil, surge o dever de indenizar. Esse dever tem como finalidade compensar a vítima pelos danos sofridos, colocando-a na situação em que estaria caso o dano não tivesse ocorrido.

A quantificação da indenização varia de acordo com a natureza do dano e as circunstâncias específicas de cada caso. Em alguns casos, é possível recorrer a critérios objetivos, como a nota fiscal do produto, para calcular os danos materiais.

No caso apresentado, a autora alega ter sofrido um dano devido à inutilização de seu aparelho celular. Em vista disso, para determinar o valor a ser restituído como reparação é necessário considerar o preço efetivamente pago na compra do produto. Dessa forma, uma vez que a autora apresentou a nota fiscal do bem, tem-se a quantia que servirá de base para a indenização, pois reflete a extensão do dano sofrido.

É importante ressaltar que a indenização por dano patrimonial tem como objetivo restaurar a vítima à situação em que ela se encontrava antes do dano, do ponto de vista financeiro. Dessa forma, o valor a ser pago deve corresponder ao montante gasto na aquisição do bem danificado, conforme, repito, comprovado pela nota fiscal apresentada.

Isto posto, uma vez que a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos a depreciação do aparelho celular, entendo que a desvalorização do bem não deve ser levada em consideração no presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)